Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.
Nos termos do art. 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, a ausência de localização de bens penhoráveis do Executado implica a suspensão do Feito executivo pelo prazo de 01 (um) ano, período no qual o transcurso do prazo prescricional também restará suspenso. Assim, deve ser mantida a decisão em que se determinou a suspensão da Execução diante das infrutíferas tentativas em localizar bens da parte Agravada passíveis de constrição.
Agravo de Instrumento desprovido.